Tribunal: TJPA
Processo: 0809954-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809954-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 3A VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência de pedido de revogação da custódia preventiva, pendente de apreciação na instância inferior, conforme verificado em consulta ao Sistema LIBRA, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual (videoconferência) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e três dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0006083-59.2020.8.14.0133.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
27.08.2020
,
prisão esta convertida em custódia preventiva
, em face do suposto cometimento do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega a impetrante o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, dada a
ausência de
motivos concretos a indicar que a liberdade do paciente represente riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Aduz que
o Juiz
a quo
não avaliou a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas ao paciente
, conforme expressamente previsto no art. 282, §6º, do CPP.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente
. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer
sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, especialmente aquelas referentes ao comparecimento periódico em juízo; à proibição de ausentar-se da comarca sem autorização legal; ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; e ao monitoramento eletrônico
.

Pede seja intimada para fazer a
sustentação oral
do
writ.

A
liminar foi indeferida
pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a quem este Habeas Corpus foi redistribuído, em virtude de meu afastamento por motivo férias.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que, em 29.09.2020, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06. Em 01.10.2020, foi determinada a notificação do paciente para apresentar defesa prévia, assim como foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22.10.2020.

Informa que o paciente se encontra preso há 48 dias e responde a processo anterior por crime da mesma espécie, a indicar a reiteração infracional. Ademais, consta alegação de existência de ameaça à pessoa que prestou depoimento perante a autoridade policial.

Por fim, assevera que os autos se encontram no aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Em consulta ao LIBRA, realizada antes da inclusão deste feito na pauta do Plenário Virtual, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento referida nas informações da autoridade coatora, foi realizada em 10.11.2020, sendo que, naquela oportunidade, a instrução criminal foi encerrada, foi aberto prazo para a apresentação das alegações finais, e a ora impetrante realizou, oralmente, requerimento de revogação da prisão preventiva, tendo o magistrado de 1º grau determinado que tal pleito será analisado quando os autos retornarem conclusos para sentença.

Desta forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM FACE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, SENDO DRECETADA COM BASE EM PROVA ILEGAL (BUSCA DOMICILIAR ILEGAL). NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO. -
Não conheço da impetração em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, eis que estaria baseado em prova ilícita, consistente em busca domiciliar ilegal, sem fundamentação idônea, em desrespeito ao art. 312, do CPP, eis que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que esse pleito se encontra pendente de apreciação perante o juízo a quo, encontrando-se os autos com vistas ao RMP desde o dia 29/05/2019 para manifestação, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental no ponto, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância
. EXCESSO DE PRAZO AO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIDADE COATORA DELEGADO DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
Omissis.
EXCESSO DE PRAZO AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ATÉ O PRESENTE MOMENTO.
Omissis.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. (TJPA - 1852035, 1852035, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-17)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/11/2020